Tribunal: TJPA
Processo: 0804302-51.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804302-51.2023.8.14.0201

APELANTE: EZEQUIEL DE SOUSA PACHECO, PEDRO COSTA SANTOS JUNIOR, MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0804302-51.2023.8.14.0201.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTES:
EZEQUIEL DE SOUSA PACHECO, PEDRO COSTA SANTOS JUNIOR e MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO
.

DEFESA:
INGRID LEDA NORONHA MACEDO, DEFENSORA PÚBLICA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA VÁLIDA. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AOS RÉUS COM PENA INFERIOR A 4 ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por três réus condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo dois na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). A defesa alegou a ilicitude da prova decorrente da abordagem policial, ausência de provas para sustentar a condenação e pleiteou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em razão da pena fixada inferior a 4 anos aos réus Ezequiel de Sousa Pacheco e Pedro Costa Santos Junior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e subsequente observação policial configura prova lícita; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível o retorno dos autos à origem para análise de proposta de ANPP em favor dos réus com pena inferior a 4 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada pela polícia encontra respaldo legal quando fundamentada em diligencias prévias.

4.

A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas por: (i) apreensão de grande quantidade de entorpecentes já fracionados para venda; (ii) laudo toxicológico definitivo positivo para maconha e cocaína; e (iii) depoimentos coesos e harmônicos de policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

5.

A jurisprudência do STJ e STF admite o uso dos depoimentos de policiais como prova válida e suficiente para embasar condenação, desde que colhidos em juízo e corroborados por outros elementos, como verificado no caso.

6.

Reconhecida a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com fixação de penas inferiores a 4 anos para os réus Ezequiel e Pedro, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público avalie o cabimento do ANPP, conforme art. 28-A do CPP, em consonância com a jurisprudência do STJ e TJPA.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 240, §2º, 244 e 28-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 245.837/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.11.2024;
STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03.12.2020;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.675.519/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.08.2024;
STJ, AgRg no HC n. 888.473/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.06.2024;
STJ, AgRg no REsp n. 2.098.985/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2024;
TJPA, Apelação Criminal n. 0801482-75.2022.8.14.0401, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 28.07.2025;
TJPA, Apelação Criminal n. 0801838-17.2024.8.14.0008, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EZEQUIEL DE SOUSA PACHECO, PEDRO COSTA SANTOS JUNIOR e MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Ao apelante Ezequiel de Sousa e Pedro Costa fora imposta a sanção de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo posteriormente substituídas por uma pena restritiva de direito, enquanto ao apelante Messias Pinheiro fora imposta a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões,
a Defesa alega que a condenação baseou-se em prova ilícita e depoimentos testemunhais contraditórios, pugnando pela absolvição dos apelantes. Subsidiariamente, requer a realização do acordo de não persecução penal em relação aos apelantes Ezequiel de Sousa e Pedro Costa, uma vez que as suas penas foram abaixo de 04 anos.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 19172625).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19940308).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.

DA PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS
.

Suscita a defesa, preliminarmente, a nulidade da prova decorrente de busca pessoal, por entender que esta se operou à margem da legalidade, sob o fundamento de que foi realizada com base em denúncia anônima, sem a devida configuração de "fundada suspeita" nos termos exigidos pela legislação processual penal, o que, segundo alega, atrairia a ilicitude da abordagem e, por conseguinte, a nulidade de todas as provas dela derivadas.

A preliminar, no entanto, não merece acolhimento
.

De acordo com o conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a guarnição policial, ao tomar conhecimento de uma denúncia anônima dando conta de que três indivíduos estariam comercializando substâncias entorpecentes em via pública, recebeu descrição minuciosa acerca das características físicas dos suspeitos, suas vestimentas e a localização exata onde estariam praticando a conduta ilícita.

O Policial Militar Humberto Augusto, em depoimento prestado em juízo (ID ́s 19172552 e 19172553), relatou que, ao se dirigir ao local indicado, a equipe policial optou por realizar uma observação prévia da movimentação, oportunidade em que visualizaram uma motocicleta se aproximando, com uma mulher na garupa, e um dos apelantes entregando-lhe um objeto não identificado. Foi nesse exato momento que os policiais intervieram, ocasião em que o condutor do mototáxi empreendeu fuga, sendo os demais indivíduos abordados e detidos. Os fatos foram corroborados pelos testemunhos dos Policiais Militares José Gustavo e Marcos Raphael, os quais confirmaram a narrativa quanto à sequência dos acontecimentos.

Assim, não se está diante de mera suposição abstrata ou intuição subjetiva dos agentes de segurança pública. A abordagem se deu em decorrência de informações específicas, seguidas de observação prévia e constatação empírica de conduta suspeita em curso, contexto este que confere legitimidade à atuação estatal.

Nesse sentido, é oportuno destacar o disposto nos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e
h
do parágrafo anterior.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Dos dispositivos acima depreende-se que, embora a busca pessoal constitua medida excepcional, não exige prévia autorização judicial, desde que fundada em suspeita razoável, concreta e objetivamente justificável, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e prevenção imediata de crimes.

No caso sub judice, a atuação dos agentes respeitou os limites legais, sendo motivada por elementos que, à luz da experiência prática, legitimaram a intervenção e a busca realizada. A denúncia anônima, embora por si só não seja suficiente, foi seguida de diligência investigativa preliminar que permitiu corroborar os indícios fornecidos, caracterizando, assim, a fundada suspeita exigida pela legislação.

A jurisprudência dos tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça

e do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido a validade da busca pessoal fundada em denúncia anônima, desde que esta seja acompanhada de elementos adicionais que confirmem sua verossimilhança e justifiquem a medida intrusiva, como na hipótese dos autos. Veja-se:

“A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal [...] somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo [...] objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do CPP. Na hipótese dos autos, verifica-se que a busca pessoal decorreu de denúncia anônima especificada, que indicou as características do envolvido [...] e o lugar exato onde estava [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.675.519/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/08/2024)

“A busca pessoal realizada sem autorização judicial é lícita desde que haja fundada suspeita de o investigado estar ocultando objetos que constituam corpo de delito [...] A jurisprudência do STF considera legítima a busca pessoal baseada em fundada suspeita [...]”
(STF, HC 245.837/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27/11/2024)

Portanto, constata-se que a ação dos policiais foi motivada, proporcional e diligente, caracterizando legítimo exercício do poder de polícia, não havendo qualquer mácula de ilegalidade apta a ensejar o reconhecimento da nulidade das provas produzidas.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade arguida.

03.

DO MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE PROVAS
.

Alega a Defesa, em sede meritória, a ausência de elementos probatórios idôneos e suficientes para amparar a condenação dos apelantes, sustentando a inexistência de prova da prática do crime de tráfico de drogas, e requerendo, em consequência, a absolvição dos réus.

A tese defensiva, todavia, não merece acolhida.

O acervo probatório constante dos autos revela-se robusto, coerente e convergente, apto a demonstrar, com grau de certeza necessário à condenação penal, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, não subsistindo dúvida razoável que favoreça os acusados.

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 19172281, fl. 06), que registrou a apreensão dos seguintes itens: R$ 631,00 (seiscentos e trinta e um reais em espécie); 40 (quarenta) porções de substância com aparência de maconha, acondicionadas em sacos plásticos; 196 (cento e noventa e seis) petecas de material semelhante à pasta base de cocaína; 02 (duas) pedras de maior dimensão análogas a oxi; e 01 (um) tablete de material semelhante à maconha, embalado com fita adesiva.

Referidos materiais foram submetidos à perícia, cujo resultado consta no Laudo Toxicológico Definitivo (ID 19172482), que concluiu, in verbis:

"(...) 7 - CONCLUSÃO: Diante dos exames realizados, conclui-se que as ervas apresentam resultado POSITIVO para a substância química Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA. E as substâncias apresentam resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. (...)"

A autoria delitiva também restou suficientemente demonstrada. Conforme se extrai da própria sentença condenatória (ID 19172587), os policiais militares que atuaram na ocorrência foram ouvidos em juízo e apresentaram depoimentos harmônicos e detalhados, colhidos sob o crivo do contraditório.

O policial militar Humberto Augusto Cardoso Mattos informou que, no dia dos fatos, a guarnição foi alertada por populares acerca de intensa atividade de tráfico de drogas na região conhecida como Rua Violeta, no bairro do Tapanã — local que, segundo ele, seria popularmente identificado como uma espécie de "cracolândia". Após realizarem vigilância velada, os policiais visualizaram os três apelantes em atitude suspeita, sendo que um deles entregou algo a uma mulher na garupa de um mototáxi. Ato contínuo, a equipe procedeu à abordagem, momento em que o condutor da motocicleta empreendeu fuga. Foram encontrados entorpecentes com todos os abordados, além de valores em espécie. O policial acrescentou que parte da droga estava fracionada, indicando pronta distribuição, e outra parte se apresentava em formato bruto. Por fim, afirmou já conhecer os acusados Pedro e Ezequiel de diligências pretéritas envolvendo crimes da mesma natureza.

O policial José Gustavo da Silva, por sua vez, corroborou integralmente a versão anterior. Esclareceu que a equipe recebeu múltiplas denúncias populares apontando tráfico ativo na Rua Violeta. Ao chegarem ao local, posicionaram-se de forma a observar, de forma discreta, a movimentação dos suspeitos. Disse ter visualizado cada um dos três réus portando sacolas com entorpecentes. Relatou que o acusado Messias foi abordado após realizar venda direta a um mototaxista. Destacou que os entorpecentes estavam já fracionados em petecas, prontos para a comercialização, havendo ainda substâncias em estado bruto. Todos os apelantes portavam, além da droga, dinheiro em espécie.

Já o policial Marcos Raphael Tobias Leal reafirmou a existência de informações de moradores da área sobre a intensa atividade de tráfico naquela localidade. Narrou que, após se posicionarem em ponto estratégico para observação, perceberam movimentação típica de comércio ilícito de drogas envolvendo os três réus. Afirmou que viu claramente o momento em que um deles, Messias, realizava a entrega de substância a um terceiro, o que motivou a abordagem. Disse que ele próprio realizou a busca pessoal em Messias, localizando entorpecentes em uma sacola guardada no bolso do acusado.

Os três réus, em juízo, negaram a prática delitiva. Contudo, suas versões defensivas não encontraram respaldo em qualquer outro elemento de prova dos autos, tampouco apresentaram explicações plausíveis para a posse das substâncias apreendidas e dos valores em dinheiro.

Além disso, importa destacar que é
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos de policiais militares, quando prestados em juízo e sob o crivo do contraditório, são provas válidas, idôneas e suficientes para embasar condenação, sobretudo quando convergentes e corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no caso em exame.

Confira-se:

“A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir a utilização dos depoimentos de policiais como prova válida, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto na Súmula n. 83 do STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AREsp n. 2.347.650/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJEN 09/12/2024)

“O depoimento prestado por policial em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio de prova idôneo à condenação penal, sobretudo quando corroborado por outros elementos dos autos, como laudos e apreensões.”

(AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025, DJEN 14/10/2025)

Assim, à míngua de qualquer elemento que desabone a imparcialidade dos agentes públicos ou comprometa a credibilidade dos seus relatos, deve-se reconhecer plena força probante aos depoimentos prestados, os quais, no caso, se alinham perfeitamente com os demais elementos de convicção reunidos no caderno processual.

Portanto, diante da harmonia dos depoimentos colhidos, da apreensão de quantidade de entorpecentes — inclusive já fracionados para comercialização —, do laudo toxicológico positivo e da ausência de dúvida razoável sobre os fatos,
não subsiste a alegação de ausência de provas
, sendo incabível a absolvição pretendida.

DA APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

Por fim, a defesa requer a intimação do Ministério Público para o oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos apelantes Ezequiel de Sousa Pacheco e Pedro Costa Santos Junior, sob o argumento de que as penas impostas ficaram fixadas em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.

A pretensão merece prosperar.

Embora o crime de tráfico de drogas, em sua forma básica, possua pena mínima superior a quatro anos, no caso concreto, os apelantes foram condenados pelo tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), com a incidência da causa de diminuição de pena, resultando em reprimenda final inferior ao limite previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Verifica-se, prima facie, o preenchimento dos requisitos objetivos do acordo. Ademais, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1098 do STJ, a confissão formal e circunstanciada — requisito essencial à formalização do ANPP — pode ser colhida no momento da propositura do acordo, não sendo indispensável que ocorra durante a instrução criminal.

O Supremo Tribunal Federal, no HC 185.913/DF, fixou tese que harmoniza os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica, admitindo a retroatividade do ANPP, desde que presentes os requisitos legais, permitindo que pessoas em situações análogas possam usufruir desse importante instrumento de política criminal despenalizadora.

O Superior Tribunal de Justiça também vem se manifestando no sentido de que, havendo desclassificação para o tráfico privilegiado ou readequação do enquadramento jurídico com redução da pena para patamar inferior a quatro anos, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a possibilidade de oferta do ANPP, não podendo o excesso de acusação prejudicar o acusado.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE ACUSAÇÃO (OVERCHARGING) NÃO DEVE PREJUDICAR O ACUSADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais.

2.

Ainda que haja equívoco na imputação originária, o excesso de acusação não deve impedir o reconhecimento da viabilidade do acordo.

3.

Reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, a pena situa-se dentro do limite de 4 anos previsto no art. 28-A do CPP, sendo cabível o exame do ANPP.
(
AgRg no REsp n. 2.098.985/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2024, DJe 28/02/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. EXCESSO DE ACUSAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O ACUSADO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DO CABIMENTO DO ACORDO.

1.

Reconhecida a minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com pena ajustada para 2 anos e 6 meses de reclusão, passa a ser possível a análise do ANPP.

2.

O excesso de acusação não pode prejudicar o acusado, devendo os autos retornar à origem para que o Ministério Público avalie a possibilidade de proposta do acordo.
(STJ, AgRg no HC n. 888.473/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2024, DJe 06/06/2024).

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a jurisprudência também tem sido no mesmo sentido:

“O excesso de acusação não pode impedir a análise do ANPP, devendo os autos retornar à origem quando a desclassificação da imputação ou a aplicação de causa de diminuição de pena conduz a reprimenda final inferior ao limite legal.
A jurisprudência do STJ admite a análise do ANPP mesmo após sentença condenatória, desde que a pena aplicada seja compatível com o instituto e os demais requisitos legais sejam observados.
A confissão formal e circunstanciada, requisito do ANPP, pode ser colhida no momento da proposta do acordo, não sendo imprescindível sua ocorrência durante a instrução criminal (Tema Repetitivo 1098/STJ).
No caso, a pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão enquadra-se nos parâmetros do art. 28-A do CPP, impondo-se o retorno dos autos à origem para análise fundamentada do Ministério Público sobre a viabilidade do acordo.”
(TJPA, Apelação Criminal n. 0801015-58.2021.8.14.0037, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 30/09/2025).

Tese de julgamento: 1. É cabível o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público sobre o oferecimento de ANPP, quando a pena imposta após o reconhecimento do tráfico privilegiado for inferior a 4 anos. 2. A desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal não se aplica quando a quantidade, forma de acondicionamento e demais circunstâncias indicam finalidade comercial.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801838-17.2024.8.14.0008 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025 )

Tese de julgamento:
“1. A palavra de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão autorizam a condenação por tráfico, ainda que não haja instrumentos típicos do comércio ilícito. 3.
É cabível a devolução dos autos à origem para análise de ANPP, mesmo após a sentença condenatória com pena inferior a 4 anos, aplicada a causa de diminuição do § 4º

do
art. 33 da Lei de Drogas
.”

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801482-75.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025 )

Destarte, considerando que os recorrente
Ezequiel de Sousa Pacheco e Pedro Costa Santos Junior
, “foram inicialmente denunciados por tráfico de drogas (art. 33,
caput
), mas, na sentença, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos”, permite-se “a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP”, de modo que “faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP” (STJ,
AgRg no HC n. 933.284/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024.

Esclareço que a medida não se estende ao corréu Messias Oliveira Pinheiro, por não preencher os requisitos legais para o benefício, permanecendo hígida sua condenação.

Como corolário, a eficácia da condenação ficará suspensa (
vide
TJMG,
ApCrim n. 0009237-88.2021.8.13.0647
, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 16.10.2024), e apenas se aperfeiçoará caso (i) recusada a proposta da medida despenalizadora pelo órgão ministerial oficiante na primeira instância; (ii) o réu não aceitar a oferta; ou (iii) seja revogada a medida por quebra de compromisso.

04.

DO DISPOSITIVO
.

Ao lume do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025